Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723569-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Matéria Jornalística - Retirada de Circulação em Meios Digitais - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Ausência dos Requisitos - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de Tutela de Urgência formulado em ação de conhecimento ajuizada contra o Correio Braziliense S.A. por divulgação de matéria jornalística na qual o autor se sente prejudicado, pois conteria fatos desabonadores de sua honra, quando foi absolvido em processo criminal. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o Relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Conforme se vê dos autos de origem, a matéria foi publicada no ano de 2008, com a narrativa de condutas realizadas pela Universidade de Brasília para contratação de profissionais. Da referida reportagem, igualmente se verifica a todo o momento a menção ao indiciamento do autor e não à formação de sua culpa. Se a retirada de matéria jornalística de circulação, exceto em casos excepcionalíssimos, viola o Princípio da Vedação à Censura Prévia, previsto na Constituição Federal, quanto mais de matéria publicada há 14 (quatorze) anos, a afastar, de igual maneira, o requisito do perigo da demora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator